Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZA BEBIDAS ALCOÓLICAS. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de trabalho externo em distribuidora de bebidas, sob o fundamento de incompatibilidade com as condições impostas ao sentenciado. O agravante cumpre pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime semiaberto pela prática de crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II. A questão em discussão consiste em determinar se o trabalho externo em estabelecimento cuja atividade principal é a comercialização de bebidas alcoólicas é compatível com as finalidades da pena e com as condições impostas ao sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III. O termo de compromisso do trabalho externo normalmente impõe ao sentenciado a proibição de ingerir bebidas alcoólicas e frequentar bares e estabelecimentos similares, o que torna incompatível o exercício da atividade laboral em distribuidora de bebidas.
IV. O artigo 124, §1o, inciso III, da Lei de Execução Penal prevê que, ao conceder a saída temporária, o juiz pode estabelecer como condição a proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.
V. A localização do estabelecimento onde o agravante pretende trabalhar coincide com o local onde foram apreendidas drogas e armas relacionadas aos crimes que resultaram em sua condenação, aumentando o risco de reincidência.
VI. A vedação ao trabalho externo em estabelecimento que comercializa bebidas alcoólicas resguarda o processo de ressocialização do sentenciado e a segurança da sociedade, não configurando violação ao princípio da proporcionalidade.
VII. O sentenciado já possui vínculo de trabalho externo junto a hospital público, não havendo demonstração de necessidade legítima para alteração do local de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O trabalho externo em estabelecimento que comercializa bebidas alcoólicas é incompatível com a finalidade da pena de reeducação e ressocialização.
A autorização para trabalho externo pode ser condicionada à vedação de frequentar locais que comercializam bebidas alcoólicas.
A proximidade entre o local de trabalho pretendido e o ambiente onde o apenado cometeu crimes pode justificar a negativa do pedido, visando evitar riscos de reincidência.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP), art. 124, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810094, 07476469020238070000; Acórdão 1727883, 07200737720238070000; Acórdão 1412636, 07007996420228070000.